Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-63.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005497-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLISON ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.173.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO CALABRIA - CPF: 355.534.640-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), ALEFFY JONAS DA SILVA - CPF: 061.663.781-06 (PACIENTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (IMPETRANTE), Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEFFY JONAS DA SILVA
IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS ONEROSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

O magistrado singular ao converter o flagrante em prisão preventiva se limitou a fazer alusões genéricas quanto à ordem pública, a instrução processual e aplicação da lei penal.

As medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005497-63.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALEFFY JONAS DA SILVA
IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Aleffy Jonas da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

A impetrante narra que:

“O paciente foi preso em flagrante no dia 23 de março de 2021, sob o argumento de ter praticado, em tese, o crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, II e IV do Código Pena, estando atualmente preso e recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres. Após ser comunicado dos referidos fatos, em audiência de custodia, este Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com base, em suma, pela conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da Lei Penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo artigo 155, § 1º e § 4º, II e IV do Código Penal. Importante salientar que o nobre Juiz somente fundamentou o decreto preventivo sob a pessoa do Córreu Wellison Alves Dos Santos uma vez que aquele supostamente era reincidente (...).”

Assim, sustenta-se que
i)
é inidôneo o fundamento da prisão preventiva;
ii)
a custódia cautelar é mais gravosa que eventual condenação;
iii)
o paciente faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 82458964).

Deferi o pedido de liminar (ID 82468497).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 83285491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEFFY JONAS DA SILVA
IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Cuida-se de alegação de constrangimento ilegal pelo paciente
Aleffy Jonas da Silva
, em virtude da imposição de prisão preventiva, aos argumentos de que não estariam presentes os motivos autorizadores da medida.

Acolhi o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos:

“Não há motivação idônea, extraível dos autos, que justifique a prisão preventiva imposta ao paciente. O magistrado singular ao converter o flagrante em prisão preventiva se limitou a fazer alusões genéricas quanto à ordem pública, a instrução processual e aplicação da lei penal.

Embora o decreto cautelar se referisse a dois presos, em nenhuma linha houve individualização das condutas ou do suposto risco processual, no tocante ao paciente deste habeas corpus.

O fato em si não é revestido de gravidade que transborde à normalidade do tipo. Neste ponto específico, ao se observar o auto de avaliação indireta n. 2021.16.48073 se constata que os produtos supostamente subtraídos foram avaliados em R$ 184,94 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) – ID 82015985, pág. 33. Não há, portanto, lesão de extrema magnitude a revelar a gravidade concreta da conduta.

Não há, ao menos nos autos, qualquer notícia de reiteração criminosa por parte do paciente Aleffy Jonas da Silva (certidões negativas nos ID’s 82015980 e 82015981), o qual comprovou ter endereço fixo na Comarca (ID 82015977) e exercer atividade legal e remunerada (ID 8205976).

A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Assim, sopesando todas estas particularidades, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso dos autos, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Portanto, diante de manifesta ilegalidade,
defiro
o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Aleffy Jonas da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo parcialmente

a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva por cautelares, ratificando os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021